Tribunal: TJDFT
Processo: 0736225-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736225-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Agravo de Instrumento Embargante: Paulo Roberto de Lima Telles Embargados: Fox Consig Eireli Banco Pan S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 33757404) interpostos por Paulo Roberto de Lima Telles contra o comando jurisdicional (Id. 33746707) que determinou a intimação do Banco Pan S/A para que esclarecesse se houve o cumprimento da decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal feito pelo ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 33757404) o embargante sustenta, em síntese, que a ordem referida foi omissa por não ter sido cominada multa por descumprimento da decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. O Banco Pan S/A se manifestou por meio da petição aludida no Id. 33944486, ocasião em que requereu a concessão do prazo de 10 (dez) dias para a cumprimento da medida liminar imposta. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. No caso o embargante alega que o ato jurisdicional recorrido foi omisso em relação ao requerimento de cominação de multa por dia de descumprimento da decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal feito pelo ora embargante. Com efeito, por meio da decisão referida no Id. 33560603 houve a concessão da medida liminar para determinar que as agravadas promovessem a imediata redução dos descontos procedidos diretamente na folha de pagamento do agravante Paulo Roberto de Lima Telles aos montantes de R$ 275,25 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), de R$ 185,63 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e de R$ 149,59 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Com o intuito de garantir o cumprimento da medida em questão o embargante requereu (Id. 33706163) que fosse fixado o prazo de 2 (dois) dias para que os recorridos cumprissem a determinação aludida, sob pena de multa. Nesse contexto foi proferido o despacho (Id. 33746707) por meio do qual este Relator determinou a intimação do Banco Pan S/A pessoalmente e com urgência para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestasse a respeito da questão e esclarecesse se houve o cumprimento da mencionada decisão. Na ocasião não foi cominada multa pelo descumprimento. O Banco Pan S/A se manifestou por meio da petição aludida no Id. 33944486, ocasião em que requereu a concessão do prazo de 10 (dez) dias para a cumprimento da medida liminar imposta. Diante do quadro acima delineado, em virtude da conduta recalcitrante do banco agravado em cumprir as determinações exaradas por este Relator, mostra-se pertinente a imposição de multa em virtude do apontado descumprimento da decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para determinar que o Banco Pan S/A promova, no prazo de 72h (setenta e duas horas), a redução dos descontos procedidos diretamente na folha de pagamento do agravante Paulo Roberto de Lima Telles aos montantes de R$ 275,25 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), de R$ 185,63 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e de R$ 149,59 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), ficando desde já cientificado de que em caso contrário receberá multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível, expedirá o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. Publique-se. Brasília–DF, 6 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator